Tribunal: TJMT
Processo: 0003697-35.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003697-35.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANDRA DE FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 876.515.991-87 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO —
CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

A convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “
ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial
” (STJ, RMS 27894/PB).

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id’s. 14142535 e 14142536) proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito
.

Assegura que a apelada participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 18 de janeiro de 2012, do Município de Cuiabá, homologado em 16 de abril de 2012, e foi aprovada em septuagésimo segundo (72º) lugar para o cargo de Vigilante, para o qual ofertou-se cem (100) vagas. Foi convocada para tomar posse no dia 14 de dezembro de 2012, todavia, não compareceu no prazo estabelecido para investidura no cargo.

Assevera que “
a necessidade de comunicação pessoal somente pode ser aplicada quando ultrapassado longo lapso temporal, o que, evidentemente, não é o caso, uma vez que a nomeação ocorreu dentro do prazo de validade do concurso, inexistindo qualquer paralização no certame, erro na nomeação ou mesmo qualquer outro aspecto que caracterize conduta ilícita por parte da Administração.
”.

Afiança que “
decorreu o prazo para decadencial para impetração do mandado de segurança, eis que a data do suposto ‘ato ilícito’ ocorreu com a nomeação da candidata no Diário e/ou Gazeta, data em que se deu publicidade ao ato supostamente ‘ilegal’
(14 de dezembro de 2012)”.

Sustenta que “
o Edital é claro no sentido de que é de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar as publicações dos editais, comunicações, retificações referentes ao concurso público em questão, consoante os itens 13.2, 13.4, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.9
”.

Contrarrazões (Id’s. 14142990 e 14142991).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor
Flávio Cezar Fachone
(Id. 20285953), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo procedente o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e concedo a ordem mandamental, para anular o ato de convocação da Impetrante e consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro destes autos.

Comuniquem-se incontinenti a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público interessada, para os fins do artigo 13 da Lei nº 12.016/09.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo. (Id. 14142536).

Inicialmente, registro que, a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, consubstanciado na ausência de notificação pessoal de candidato aprovado em concurso público para tomar posse, tem início com a expiração da validade do certame.

[...] 1.
O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame
.

2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.

3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias. [...].

(STJ, Segunda Turma, AgRg no RMS 48436/DF, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2016). [sem negrito no original]

Assim, a considerar que o concurso público, com prazo de validade de dois (2) anos (subitem 1.3 do Edital), foi homologado no dia 16 de abril de 2012 (Id. 14139499, fls. 5), na
data da impetração
, ocorrida em
29 de janeiro de 2014
, ainda não havia expirado o prazo de validade do certame; logo, no caso, não se operou a decadência, pelo que voto no sentido de afastá-la.

Prossigo.

Eliandra de Fátima de Almeida participou do concurso público regido pelo
Edital nº 1, de 18 de janeiro de 2012, do Município de Cuiabá, homologado em 16 de abril de 2012
(Id. 14139499, fls. 5)
, e foi aprovada em septuagésimo segundo (72º) lugar para o cargo de Vigilante (Id. 14141462, fls. 2), para o qual ofertou-se cem (100) vagas
(Id. 14140455, fls. 2).

Foi nomeada no dia 14 de dezembro de 2012, consoante
Ato nº 1.105
, publicado no sítio eletrônico do Município de Cuiabá, no entanto, não compareceu para tomar posse.

Em virtude da perda do prazo para investidura no cargo, na data de 29 de janeiro de 2014, impetrou o mandado de segurança objeto deste recurso, a requer que fosse expedido novo ato de convocação.
A liminar foi deferida em 30 de janeiro de 2014
.

É certo que a única e fundamental questão é decidir se é ou não necessária à convocação pessoal do candidato para tomar posse no cargo, ou se basta o chamamento pelo Diário Oficial, de acordo com o que estava previsto no subitem 14.2 do Edital.

14.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos Editais, comunicações, retificações e convocações referentes a este Concurso Público, durante todo o período de validade do mesmo.

É pacífico o entendimento de que a convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “
ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial
”. (STJ, Sexta Turma, RMS 27894/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2015).

[...] ‘os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal’ (AgRg no RMS 38.168/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 56810/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2018).

Mais. O Edital do concurso público estabelece em seu subitem 14.8 que “
o candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto à FUNCAB até o encerramento das etapas do concurso público sob sua responsabilidade e, após, na Prefeitura Municipal de Cuiabá – Secretaria Municipal de Planejamento por ocasião da posse.
”.

Ora, a exigência de cadastro atualizado tem como finalidade justamente possibilitar a notificação pessoal, circunstância que, por si só, assegura ao candidato a desnecessidade de acompanhamento ininterrupto das publicações no Diário Oficial sobre as nomeações e convocações.

Portanto, somente após esgotados todos os meios à disposição do apelante para dar ciência à candidata da sua nomeação, é que se poderia falar em perda do prazo para tomar posse.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020